Tribunal: TJMT
Processo: 1002155-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1002155-78.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RENATO FERNANDES VILANOVA
IMPETRADOS: PRESIDENTE E PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por Renato Fernandes Vilanova, contra o ato, tido por ilegal, atribuído ao Presidente e Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, consistente na suspensão da concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões.
O Impetrante sustenta, em síntese, que prestou o concurso público e foi aprovado para o cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior, tendo tomado posse em 18-4-2016.
Alega que o Impetrado determinou a suspensão da concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões, por meio do Memorando n. 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT, datado de 6-12-2018, o que fere seu direito ás promoções.
Afirma que, inconformado com a aludida suspensão, continuou apresentando à Secretaria de Gestão de Pessoas da ALMT requerimentos administrativos, almejando a concessão das progressões/promoções e do adicional de tempo de serviço.
Discorre sobre a ilegalidade do sobrestamento da concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões funcionais.
Por essas razões, requer o deferimento do pedido de liminar, para que lhe seja concedido o adicional de tempo de serviço, a progressão por tempo de serviço, em razão do preenchimento dos requisitos objetivos, previstos na legislação especial.
Pretende, ainda, a progressão por exercício de cargos de chefia ou supervisão ocupados em substituição requerida em 2-5-2019, haja vista o preenchimento dos requisitos objetivos estabelecidos pelo art. 25, II e pelo Anexo IX, Tabela IV, todos da Lei n.o 7.860/2002, e as demais progressões por exercício de cargos de chefia ou supervisão ocupados em substituição que vierem a ser requeridas no curso deste mandamus, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos; as progressões por carga horária requeridas em 2-5-2019, 1o-8-2019, 6-11-2019 e 3-2-2020, porquanto preenchidos e cumpridos todos os requisitos previstos nos arts. 23, 25, III e 43, ambos da Lei Estadual n.o 7.860/2002, e as demais progressões por carga horária que vierem a ser pleiteadas no curso deste writ, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos.
Alternativamente, a validação dos certificados, diplomas ou documentos correspondentes dos cursos realizados, que constitui ato discricionário, bem como seja reconhecida a ilegalidade da decisão do Memorando n. 1372/2018/PRESIDENCIA/ALMT, com a determinação de apreciação dos requerimentos da progressão por carga horária, com efeitos financeiros retroativos.
É o relatório.
Decido.
Para concessão de liminar em mandado de segurança, é imprescindível a existência concomitante de dois requisitos legais, quais sejam: a relevância dos motivos em que se firma o pedido da exordial (fumus boni iuris) e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito (periculum in mora), consoante preceitua o artigo 7o, III, da Lei no. 12.016/2009, bem como não estar enquadrada nas hipóteses de vedação legal.
No caso dos autos, verifica-se que a pretensão do Impetrante, Técnico Legislativo de Nível Superior, é ver concedido seu suposto direito líquido e certo à implementação do adicional de tem de serviço, como, também, à progressão funcional, diante do preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei no. 7.860/2002, uma vez que tal pedido foi indeferido na via administrativa em 17 de outubro de 2019 (fls. 109/113).
Alternativamente, a ilegalidade do Memorando n. 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT, de 06/12/2018, que veiculou a determinação pela suspensão da concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões aos servidores de carreira da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
É cediço que ao Judiciário compete intervir nos atos administrativos quando verificada a prática de patente ilegalidade, de modo, no presente caso, a determinação de suspensão das concessões dos direitos funcionais encontra respaldo orçamentário, o que, pelo menos em caráter preliminar, não se pode declarar como ilegal.
Quanto aos demais requerimentos, sem prejuízo da análise do direito ou não do Impetrante a almejada reclassificação/reenquadramento, a Lei no. 12.016/09, em seu art. 7o, § 2o veda a concessão de liminar em casos tais, prescrevendo, in verbis:
Art. 7o. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
§ 2o. Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. [Destaquei].
Logo, deve ser indeferida a concessão da medida liminar pretendida.
Isso posto, INDEFIRO a medida liminar requerida.
Notifique-se a autoridade tida por coatora, para prestar as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias.
Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Estado (art.7o, II, da Lei no 12.016/09).
Após, vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 17 de fevereiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora